Tribunal: TJBA
Processo: 8005485-04.2021.8.05.0191
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Paulo Afonso Recurso em Sentido Estrito: 8005485-04.2021.8.05.0191 Recorrente: Lucas Monteiro da Rocha Defensor Público: Felipe Silva Ferreira Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Ana Carolina C. T. Gomes Freitas Procuradora de Justiça: Maria Adélia Bonelli Relator: Mario Alberto Simões Hirs RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2°, I E IV, C/C ART. 29, EM CONCURSO MATERIAL COM O CRIME DO ART. 347, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR. ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO EM DESCONFORMIDADE AO ART. 226 DO CPP. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA BASEADA EM OUTRAS PROVAS. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO NESTA FASE PROCESSUAL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO PARA SUSTENTAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8005485-04.2021.8.05.0191, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.